Tribunal: TJMT
Processo: 1009299-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009299-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009299-98.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - DECISÃO INICIAL QUE DETERMINA INTIMAÇÃO EXECUTADO PARA CUMRPIR ACORDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO
DA MULTA

PELO EXEQUENTE - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVID
O.

O valor fixado a título de astreintes deve ser suficiente para compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial,
caso em que

não se revela

abusivo o montante fixado na origem
-
R$
1
00,00 por dia de atraso, limitada a sua incidência
a R$5.000,00
.

O Colendo STJ, ao julgar o
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, definiu diretrizes para balizar a fixação/alteração do valor da multa em
"dois vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". No voto, o Relator, Ministro Luís Felipe Salomão, elencou parâmetros a serem utilizados na ponderação acerca do seu valor: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
)".

Manutenção da
decisão recorrida, po
rque
o valor consolidado da multa mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009299-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO, AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
Gabriel Rodrigues Filho e Outros
, determinou o cumprimento do acordo firmado entre as partes, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$100,00, desde o primeiro dia do inadimplemento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que na presente Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por danos Materiais e Morais, as partes firmaram acordo homologado por sentença, entre os quais ajustaram a
prestação de contas,

repasse do lucro líquido
e
disponibilização dos dados
relativos à empresa
Auto Posto
no 1 Ltda, a ser cumprido pelo agravado Gabriel.

Aduz que o agravado está descumprindo a cláusula XI do acordo (acesso a todas as contas bancárias, inclusive com login apenas de consulta), o que prejudica todos os demais itens, como por exemplo, o acompanhamento da empresa, a conferência da prestação de contas.

Reclama que apesar de insistir muito via
whatsapp
, e-mails e ligações, o agravado tem se mantido inerte, o que impossibilita ao agravante o acesso a todas as contas bancárias da empresa, inclusive com login apenas de consulta e ao token da empresa para verificação da contabilidade e, por sua vez, impede que o agravante volte à empresa (cláusulas I e II do acordo), bem assim às demais condições acordadas entre ambos.

Neste cenário, reclama que a fixação da multa em R$100,00 imposta na decisão agravada, limitada a R$5.000,00, é irrisória e insuficiente para forçar o cumprimento do acordo, especialmente frente ao faturamento da empresa agravada que gira em torno de R$500 mil reais mensais,
atualmente
administrada pelo agravado.

Argumenta que não se pode premiar o descumprimento do acordo e impor uma multa tão baixa, ainda mais porque limitada a R$5.000,00, máxime porque a multa deve ser compatível com a obrigação final, porque apenas assim é que o executado irá cumprir.

Pede a majoração da multa cominatória para o valor de R$10.000,00 por dia de descumprimento de qualquer dos itens da sentença, em especial os itens VII, IX, X E XI.

Sem contraminuta (id
169671680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009299-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja majorada a multa diária fixada na decisão agravada em R$100,00 para R$10.000,00, a fim de forçar ao agravado cumpr
ir

com os termos do acordo homologado por
sentença
.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (id 113668470):

“INTIME-SE o executado na forma do art.536 do CPC a fim de que promova o integral cumprimento do acordo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devida desde o primeiro dia do inadimplemento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Como se visualiza, se trata de decisão que determina o cumprimento d
o acordo firmado entre as partes, sob
pena de incidência de multa diária de
R$100,00, desde o primeiro dia do inadimplemento, limitada a R$5.000,00, quantia que, na percepção do recorrente, se revela
irrisória e não atende aos fins que se destina.

Sabe-se que a finalidade das astreintes é coercitiva (indireta), ou seja, visa a conferir efetividade ao cumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer e não possui natureza ressarcitória ou punitiva, razão pela qual admite cumulação com perdas e danos, não se admitindo que gere enriquecimento sem causa da parte credora.

Ao examinar o instituto da multa cominatória e os dispositivos legais que o preveem, o Colendo STJ firmou orientação no sentido de que o valor da multa (prevista no art. 536 do NCPC) é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Também refere a Corte que a multa não tem uma finalidade em si mesma e assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista
ex

officio
por este, a qualquer tempo (
EAREsp
650.536/STJ).

Ao julgar o
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ,
o STJ definiu diretrizes para balizar a fixação/alteração do valor da multa em "dois vetores de ponderação
”
:

a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e

b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". No voto, o Relator, Ministro Luís Felipe Salomão, elencou parâmetros a serem utilizados na ponderação acerca do seu valor: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
)".

Feitas estas importantes considerações, conclui-se que não merece modificação a decisão recorrida
.

O
valor da multa diária mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto,
a se considerar que se trata de decisão inicial que determinou o cumprimento do acordo,
sem notícia de que, intimado, o agravado esteja criando embaraços ao cumprimento do acordo.

Por fim, nada obsta
eventual majoração, caso
reste comprovado, na
origem,
que o
qua
ntum
fixado não atende a sua finalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023